Tribunal: TJMT
Processo: 0004178-83.2017.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004178-83.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEGA CARRINHOS EIRELI - ME - CNPJ: 14.159.681/0001-40 (APELANTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA CARVALHO DE REZENDE - CPF: 403.498.291-87 (APELADO), LINA MARIE CABRAL - CPF: 072.927.254-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MEGA CARRINHOS EIRELI - ME - CNPJ: 14.159.681/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA
PELA INTERNET – PAGAMENTO EFETUADO A VISTA – PRODUTO NÃO ENTREGUE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – CADEIA DE FORNECEDORES –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DEVER DE REPARAR – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva e alcança a todos os que participam da cadeia de fornecimento.

A ausência de prova da entrega do produto adquirido pela internet, sem a devolução do valor pago, importa em lesão aos direitos de personalidade do consumidor passível de reparação por danos morais e materiais.

A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0004178-83.2017.8.11.0011

APELANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA (MERCADO LIVRE)

APELADA:

MARIA APARECIDA CARVALHO DE REZENDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
EBAZAR.COM.BR. LTDA
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste-MT,
Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
MARIA APARECIDA CARVALHO DE REZENDE
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$2.457,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Sumula 43 do STJ. Ao final, condenou o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante aponta ser evidente a ilegitimidade passiva
ad causam
, pois este não deu causa ao ocorrido, não sendo responsável por qualquer eventual dano, no qual a demanda deveria, em verdade, ter sido proposta tão somente face do vendedor do produto, ou seja, a ré MEGA CARRINHOS EIRELI -ME, que efetuou toda transação com a parte autora e foi a única beneficiária do pagamento realizado.

No mérito, sustenta que nunca esteve na posse de qualquer valor pago pela requerente, pois este foi creditado diretamente na conta bancária de titularidade do vendedor, o qual agora passa a ser, naturalmente, responsável por eventual devolução da quantia em razão de falha na prestação de seu serviço.

Por fim, defende pelo afastamento do pedido de indenização a título de dano moral, visto que não há nos autos qualquer comprovação que demonstre que os fatos narrados na exordial significam qualquer coisa além de um mero aborrecimento cotidiano, o qual não é indenizável.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, na forma da fundamentação supra. De modo alternativo, a redução do
quantum
indenizatório. (Id 95997966).

Contrarrazões apresentadas no Id 95997975, pela rejeição da preliminar aventada e, no mérito, pelo desprovimento deste apelo.

Preparo recolhido no Id 95997967.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARIA APARECIDA CARVALHO DE REZENDE
ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais e morais em face da
MEGA CARRINHOS EIRELI-ME
e
EBAZAR.COM.BR. LTDA (MERCADO LIVRE)
,

onde narra em sua inicial que na data de 14/03/2017 comprou pela internet através do site "Mercado Livre" (segundo requerido) um carrinho de churros junto ao primeiro requerido.

Ressalta que as tratativas da autora com a empresa MECA CARRINHOS EIRELI-ME foram realizadas junto da plataforma do requerido MERCADO LIVRE, até porque a autora nunca teria tido contado com o primeiro requerido se não tivesse acesso aos fornecedores usuários da referida plataforma de compras.

Ocorre que, o primeiro requerido não entregou a mercadoria adquirida, deixando de cumprir com sua parte no negócio jurídico oneroso elaborado. Além do mais, discorre a autora que não consegue entrar em contato com a parte requerida, vez que esta não responde aos e-mails enviados, demonstrando total descaso com o cliente.

Assim, propôs a presente demanda reparatória, onde pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais), além da quantia de R$2.457,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais) a título de danos materiais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para o fim de condenar, de forma solidária, os requeridos ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), bem como do valor de R$2.457,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais) a título de danos materiais, ambos acrescidos de juros e correção monetária. Ao final, condenou o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação, no qual insurge-se o apelante, apontando ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que este não deu causa ao ocorrido, não sendo responsável por qualquer eventual dano, sendo certo que a parte autora não realizou qualquer compra na plataforma Ebazar/Mercado Livre.

No mérito, defende o afastamento do pedido de indenização a título de dano moral, visto que não há nos autos qualquer comprovação que demonstre que os fatos narrados na exordial significam qualquer coisa além de um mero aborrecimento cotidiano, o qual não é indenizável.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que as relações da espécie tratada nestes autos são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 2o e 3o,
in verbis
:

"Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

"Art. 3o - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Assim, tratando-se de pessoas jurídicas fornecedoras de bens e de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela falha no cumprimento de suas obrigações, por força dos artigos 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos."

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Importante destacar, ainda,
que os sítios de compra e venda pela internet assumem a responsabilidade pela entrega dos produtos adquiridos em suas plataformas de serviço, resguardando-lhe o direito de regresso em face do efetivo vendedor.

Desse modo, tendo o apelante anunciado o produto e atuado como intermediadora da negociação entre a compradora e o efetivo comerciante do bem, não há como afastar sua legitimidade para responder à presente demanda, pois integrou a cadeia de fornecedores do serviço de compra e venda virtual.

Acrescente-se, ainda, que sua responsabilidade somente será afastada quando provada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do mesmo art. 14 do CDC), o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO - COMPRA PELA PLATAFORMA "MERCADO LIVRE". PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. VERIFICADA A RESPONSABILIDADE DA RÉ.
INTERMEDIAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Segundo a teoria da asserção, a análise da legitimidade da parte realiza-se em abstrato, conforme os fatos narrados na petição inicial. 2. Verificada a responsabilidade da ré, na medida em que integrou a cadeira de fornecimento ao intermediar a celebração do negócio, por meio da utilização da plataforma de compra e venda pela Internet, esta deve responder solidariamente por prejuízos patrimoniais causados ao consumidor. 3. Não estando demonstrados os danos morais sofridos, pela ausência de mercadoria comprada pela internet caracteriza-se como mero dissabor, não podendo por si só gerar o pagamento de indenização”
(TJ-MG – AC: 10522180019005001 Porteirinha, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 10/11/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

Logo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao ponto, do cotejo dos autos, resta incontroverso
que a autora, ora apelada,
na data de 14/03/2017 comprou pela internet um carrinho de churros no valor de
R$
2.457,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), consoante comprovante de depósito acostado no Id 95994637.

No que diz respeito ao
dano material
, tenho que a julgadora monocrática fez percuciente análise da questão, pelo que peço vênia para transcrever seus fundamentos, integrando-os ao meu voto,
ipsis litteris
:

“(...) Acerca dos danos patrimoniais, o doutrinador Flávio Tartuce leciona que: “Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do CC/02 não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva, em regra.”

Para que o dano material seja constituído é necessário que o alegado esteja acompanhado de provas, ou seja, não bastam apenas as informações de um direito lesado, é obrigatório a comprovação de que realmente aquele bem jurídico fora infringido
.

No caso dos autos, a autora demonstrou o dano emergente, ou seja, o que efetivamente fora perdido, assim, nítida e necessária acolher o pedido de reparação dos referidos danos em detrimento da autora, tendo em vista que a mesma tivera um prejuízo resultante de R$ 2.457,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais), o qual fora despendido na aquisição do produto o qual não lhe fora entregue
(...)”

Sendo assim, deve ser mantida a condenação do apelante no pagamento do valor de
R$2.457,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais),
a título de indenização por danos materiais a apelada.

Com relação ao
dano moral
,
é patente que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente considerando que a autora não recebeu o carrinho de churros, após a mesma já ter efetuado o pagamento à vista (Id 95994637), ao passo que o referido bem seria utilizado para complementação de sua renda, ficando evidente a conduta lesiva.

No tocante ao
quantum
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de

R$6.000,00 (seis mil reais)
, conforme fixado na sentença.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE DANOS MORAIS – COMPRA DE NOTEBOOK –
PRODUTO NÃO ENTREGUE – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Demonstrado que a situação vivenciada pelo consumidor que adquiriu o produto que não foi entregue pela ré foi além do mero descumprimento contratual, causando sentimentos de angústia, frustração e desapontamento, é devida indenização por danos morais. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(TJ-MT 10017235520198110045 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE PRODUTO – PAGAMENTO DO PREÇO EFETUADO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –
DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A situação em que o consumidor compra o produto, efetua o pagamento do preço, espera ansiosamente pela sua entrega e não o recebe, configura logro humilhante que enseja a condenação da vendedora ao pagamento de indenização por dano moral.”
(TJ-MT – AC: 10077216720188110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021